Tribunal: TJES
Processo: 5009736-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009736-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAIR AGUIAR FILHO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIROS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a parte autora que recebeu uma mensagem de texto informando uma compra que desconhecia, e que a caso desconhecesse a compra deveria entrar em contato com o número da requerida indicado na mensagem. Que entrou em contato com o número de telefone e acreditando se tratar de preposto do banco requerido confirmou seus dados. Após tal fato foram realizadas diversas transações sem a anuência do autor.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3871560), sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento, e culpa exclusiva da vítima e de terceiros, alegando que não houve falha na prestação de serviços.

Inicialmente, entendo pelo afastado da preliminar de cerceamento de defesa, isto porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, verificar quais são suficientes para averiguação dos fatos, não incorrendo em cerceamento de defesa no caso.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

Verifico que a responsabilidade objetiva do banco requerida é evidente diante da falha na prestação de serviços considerando o vazamento de dados da parte autora, cabe ao banco requerido resguardar a segurança de seus clientes e de seus dados.

Coaduno com o entendimento da r. sentença neste sentido:

“
A informatização dos sistemas bancários, com a delegação de atividades precipuamente de responsabilidade e competência dos próprios agentes bancários aos consumidores, não exime a instituição financeira de responsabilidade.

A execução de tais atividades, ainda que ordinariamente executadas pelos consumidores, como o caso de transação por intermédio de aplicativos, configura atividade intrinsecamente bancária, de forma que a fraude ocorrida se insere dentro do conceito de fortuito interno.”

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - INEXISTÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS SIGILOSOS DO CONSUMIDOR. TERCEIRO FRAUDADOR QUE SE PASSA POR GERENTE DA CONTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1 - Devidamente impugnados os fundamentos da sentença, não há de se falar em não conhecimento do recurso, por infringência ao princípio da dialeticidade. Conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a reprodução na apelação das razões já deduzidas em peças anteriores, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que as razões ali expostas sejam suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

2 - Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.

3 - A responsabilidade dos fornecedores, consoante art. 14 do CDC, é objetiva no que tange à reparação dos danos causados aos consumidores "por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos" (art. 14, caput, CDC).

4 - As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno praticados no âmbito de operações bancárias (Sumula 479 do STJ). Para as relações erigidas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a Teoria do Risco da Atividade, segundo a qual recai sobre aquele que oferta a atividade os riscos inerentes ao negócio profissional.

5 - Compete à instituição financeira a conferências das compras em dissonância evidente do padrão habitual de consumo do cliente.

6 - Nos casos em que terce iros fraudadores obtenham acesso a dados e informações dos clientes de instituições financeiras e se passam pelo gerente da conta para aplicarem golpes há inegável vinculação do banco por corresponder a fortuito interno, o que exige a sua responsabilização objetiva.

V.V.: Não ocorre prestação deficiente do serviço bancário a ensejar indenização quando a correntista, vítima de estelionatário, se dirige pessoalmente ao caixa eletrônico da agência bancária e realiza, mediante utilização de cartão e senha pessoais, saques de valores, pois, impossível ao funcionário do banco perceber a prática do ilícito, imperceptível mesmo para a vítima até aquele momento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.021232-0/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSAÇÕES ATÍPICAS REALIZADAS VIA SISTEMA INTERNET BANKING - TECNICA CRIMINOSA UTILIZADA POR FALSÁRIO PARA CÓPIA DE DADOS SIGILOSOS - FALHA DE SEGURANÇA DO SISTEMA OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA.
Resta configurado o dever de indenizar do banco que permite que falsários se utilizem de técnicas criminosas para cópia de dados sigilosos para a realização de transações no sistema internet banking; em tais casos, o cliente não realiza transações bancárias, sendo vítima de criminoso que, com sua habilidade, frauda o sistema de segurança bancário e aplica golpes, o que somente ocorre em razão de falha/instabilidade do sistema de segurança da instituição financeira.
Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0071.19.000919-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2022, publicação da súmula em 06/05/2022)

Assim, é notório que os fatos decorrem da fragilidade dos sistemas utilizados pela instituição financeira, de modo que sua responsabildade dever ser reconhecida a teor da Súmula 479 do STJ, tal como pontuou a sentença.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, bem como que o consumidor acessou o site oficial do banco na rede mundial de computadores, ou entrou em contato através de aplicativo de mensagem em telefone cadastrado/informado pelo recorrente.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os falsários orientam o consumidor a baixar um aplicativo sem qualquer vinculação com o banco recorrente, tendo este, exclusivamente, entregando todo o acesso a sua conta e possibilitando a transferência dos valores pelos falsários.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido, ainda mais que todas as operações questionadas são realizadas através do celular cadastrado (invadido pelo programa baixado pela própria vítima) e utilizando suas senhas.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Deve ser mantida a sentença, apenas, em relação ao contrato fraudulento realizado, retornando as partes ao estado anterior à sua celebração, haja vista que comprovado a inexistência do elemento volitivo. Nesse caso, deve o requerido restituir os valores indevidamente cobrados, bem como o autor proceder com a devolução do valor do dinheiro liberado em sua conta,
que acabara subtraído pelos fraudadores, em razão do engodo a que for a submetido o autor, que não contou, em nenhum momento, com a participação do banco ou de qualquer um de seus prepostos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, mantendo, tão somente, o capítulo do dispositivo que determinara a nulidade do empréstimo efetivado no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) e a restituição das parcelas que já foram descontadas do autor, competindo ao mesmo a devolução do valor depositado em sua conta, ambas as quantias corrigidas monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar de cada desembolso, e, julgando improcedentes todos os demais pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.